Tribunal: TJES
Processo: 0010185-95.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010185-95.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUISA MENDES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010185-95.2016.8.08.0048

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

APELADO:
LUÍSA MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR P/ ACÓRDÃO:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por Luísa Mendes de Oliveira, declarou a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, determinou seu restabelecimento, reconheceu a inexistência de débitos referentes às mensalidades de 10/2013, 11/2013, 01/2014 e 02/2014, e condenou a ré ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde, fundada em inadimplência, observou os requisitos legais para sua validade; e(ii) estabelecer se a conduta da operadora ao receber mensalidades posteriores ao débito configura comportamento contraditório apto a afastar a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral por inadimplemento, mora superior a sessenta dias e notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia, requisitos formalmente atendidos no caso.

4. As notificações encaminhadas em 21/01/2014 e 26/02/2014 foram entregues no endereço da consumidora, com aviso de recebimento, atendendo ao parâmetro legal e à Súmula Normativa nº 28 da ANS.

5. Apesar da regularidade formal da notificação, a operadora recebeu e deu quitação às mensalidades posteriores — inclusive janeiro e fevereiro de 2014 — criando legítima expectativa de continuidade do contrato e violando a boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o recebimento de mensalidade posterior à notificação caracteriza comportamento contraditório e impede o cancelamento unilateral (STJ, REsp 1.995.100/GO).

7. A inadimplência da consumidora restringiu-se a uma única parcela, revelando adimplemento substancial e afastando a legitimidade da medida extrema de rescisão de contrato que envolve serviço essencial à saúde.

8. A manutenção da sentença, ainda que por fundamentos diversos, impõe-se diante da abusividade da rescisão e dos efeitos decorrentes reconhecidos em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A operadora de plano de saúde viola a boa-fé objetiva quando, após notificar por inadimplência, recebe mensalidades subsequentes, criando legítima expectativa de continuidade contratual e impedindo a rescisão unilateral.

2. A inadimplência pontual de única mensalidade, diante do histórico de adimplemento substancial, não autoriza a rescisão de contrato que envolve serviço essencial à saúde.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CF/1988, art. 196; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.995.100/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para elaboração do acórdão.

Vitória,
ES, 02
de dezembro
de
20
25
.

RELATOR P/ ACÓRDÃO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010185-95.2016.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: LUÍSA MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por Luísa Mendes de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, determinando seu restabelecimento, bem como a inexistência de débitos referentes às mensalidades de 10/2013, 11/2013, 01/2014 e 02/2014, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de R$ 150,00 a título de danos materiais.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso interposto por Unimed Vitória para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da apelada, reconhecendo a legalidade da rescisão unilateral do contrato, afastando a condenação em danos morais e materiais, bem como a determinação de restabelecimento do plano de saúde, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência.

Fundamentou-se no fato de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde promovida pela apelante observou os requisitos legais previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, uma vez que houve inadimplemento por período superior a sessenta dias, acompanhado da notificação da consumidora dentro do prazo legal de cinquenta dias, razão porque a iniciativa da operadora do plano configurou exercício regular de direito.

Os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social, pois o direito à saúde encontra-se intimamente ligado ao direito à vida e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196, da Constituição Federal.

A legislação infraconstitucional estabelece balizas claras para a preservação do equilíbrio contratual e para a proteção do consumidor. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 dispõe que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente é possível nos casos de fraude ou inadimplemento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de mora.

O Código de Defesa do Consumidor também incide sobre a relação jurídica mantida entre operadora e beneficiário, impondo o dever de boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 51, IV), a vedação a cláusulas abusivas (art. 51) e a obrigação de informação adequada e clara sobre os serviços contratados (art. 6º, III).

No caso concreto, verifica-se que a mensalidade referente ao mês de dezembro de 2013 permaneceu em aberto, ao passo que as faturas de outubro e novembro de 2013 foram quitadas em 11/12/2013, a de janeiro de 2014 em 13/03/2014, e a de fevereiro de 2014 também foi adimplida, conforme comprovante juntado aos autos.

Em relação à parcela de dezembro de 2013 a autora sustenta que não conseguiu efetuar o pagamento em razão de equívoco na emissão do boleto, tendo realizado, por engano, o pagamento da competência de janeiro em seu lugar, além de afirmar que solicitou reiteradas vezes a segunda via do boleto, sem sucesso.

A apelante demonstrou ter encaminhado comunicação à beneficiária em 21/01/2014, informando sobre a existência do débito e o risco de rescisão do contrato.

Posteriormente encaminhou nova correspondência em 26/02/2014, reiterando a pendência e noticiando novo atraso.

As notificações foram entregues no endereço da consumidora, mediante aviso de recebimento, o que, à luz do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula Normativa nº 28 da ANS, caracteriza notificação regular.

Todavia, não se pode desconsiderar que mesmo diante do débito de dezembro de 2013, a operadora recebeu e deu quitação às mensalidades subsequentes, notadamente as de janeiro e fevereiro de 2014.

Tal conduta, ainda que não configure propriamente uma renegociação da dívida, evidencia comportamento contraditório, pois ao aceitar os pagamentos posteriores reforçou na consumidora a legítima expectativa de continuidade da relação contratual.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a boa-fé objetiva veda à operadora adotar medidas que surpreendam o consumidor, sendo abusiva a rescisão se, de um lado, a empresa aceita os pagamentos e, de outro, extingue unilateralmente o vínculo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade.

3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II).

4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.

5. A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção.

6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1995100 GO 2021/0363799-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Desse modo, embora a notificação tenha sido formalmente regular, o cancelamento não pode prevalecer. O histórico contratual demonstra adimplemento substancial por parte da autora, havendo inadimplência pontual de apenas uma fatura subtraindo a justificativa da medida extrema de rescindir contrato que envolve serviço essencial à saúde.

Em respaldo a tal entendimento, citam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESTABELECIMENTO SEM CARÊNCIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. A parte autora alegou o cancelamento indevido de plano de saúde empresarial sem notificação prévia, resultante de inadimplência em razão de falhas no envio de boletos. Pretende o restabelecimento do plano sem novas carências e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde empresarial por inadimplência e a necessidade de notificação prévia, além de se averiguar se há direito a indenização por danos morais pela conduta da ré.

III. Razões de Decidir 3. A ausência de prova robusta acerca da notificação prévia da inadimplência fere o dever contratual e legal, ensejando a nulidade do cancelamento. 4. A conduta contraditória da parte ao continuar aceitando pagamentos mesmo após o cancelamento reforça a expectativa legítima de manutenção do contrato, violando o princípio da boa-fé contratual. 5. Não se configura o dano moral quando ausente demonstração de lesão à honra objetiva que justifique indenização.

IV. Dispositivo e Tese 6. Apelação parcialmente provida. Reconhecida a nulidade do cancelamento do contrato e o restabelecimento do plano de saúde nas condições originais, sem novas carências. Tese de julgamento: "É inválido o cancelamento de plano de saúde empresarial sem a devida notificação prévia de inadimplência, sendo devida a sua reativação nas condições originais".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.104.897/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50219905020238130702, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. Autora pretende o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela ré. Sentença de procedência. Apelo da ré e apelo adesivo da autora.

1. Cancelamento unilateral do plano de saúde. Cancelamento motivado por inadimplência do consumidor. Impossibilidade de rescisão unilateral sem prévia notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Ausência de comprovação de que a consumidora foi notificada para purgação da mora em prazo razoável, sob pena de rescisão. Pagamento das mensalidades subsequentes pela consumidora, até o cancelamento. Teoria do adimplemento substancial.
Abuso do direito de rescisão contratual fundado no inadimplemento de uma única mensalidade, com continuidade do pagamento das posteriores. Rescisão ilegal. Precedentes. Reativação do plano de saúde devida. Sentença mantida.

2. Danos morais. Inadimplemento de apenas uma mensalidade. Cancelamento indevido e desproporcional. Suspensão que ocorreu em momento que a autora realizava exames para cirurgia de retirada de pedras na vesícula e suspeita de câncer de mama. Cancelamento em momento que a autora se encontrava com a saúde debilitada e necessitava da cobertura . Indenização devida. Contudo, patamar de R$5.000,00 fixados pela sentença que se mostra suficiente para cumprir o caráter punitivo e compensatório, sem incorrer em enriquecimento ilícito da autora. Sentença mantida.

3. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10086220520208260405 SP 1008622-05.2020.8.26.0405, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022) - destaquei

Nessa linha de entendimento, ainda que por fundamentos diversos dos adotados na sentença, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, tanto quanto ao reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral quanto às condenações decorrentes.

Por todo o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso interposto por Unimed Vitória.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 14558583) em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por
LUISA MENDES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, determinando seu restabelecimento; (ii) declarar a inexistência de débitos referentes às mensalidades de 10/13, 11/13, 01/14 e 02/14; e (iii) condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 e danos materiais de R$ 150,00.

Nas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sustenta, em síntese, que: (i) a rescisão contratual foi lícita; (ii) não há nos autos comprovação da alegada negativa de atendimento; (iii) impossibilidade de reativação do plano, ante a implicação de multa; (iv) inexiste obrigação de reembolsar os procedimentos odontológicos realizados pela apelada; e (v) a conduta da operadora não configurou ato ilícito passível de indenização por dano moral e/ou material.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 14559038) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central reside em analisar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência, promovida pela apelante.

I - DA RESCISÃO UNILATERAL

A apelante defende que o cancelamento do plano de saúde da apelada foi legítimo, pois a consumidora estava inadimplente com a mensalidade de dezembro de 2013 por 91 dias, e que a notificação prévia, exigida por lei, foi devidamente enviada.

Com razão a parte apelante. Explico.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza expressamente a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência, estabelecendo, para tanto, dois requisitos cumulativos: (i) o não pagamento por período superior a 60 dias e (ii) a notificação comprovada do consumidor até o 50º dia de inadimplência. Senão, vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Partindo desses requisitos, temos que, no presente caso, a apelada deixou de quitar a mensalidade que tinha como data de vencimento o dia 10 de dezembro de 2013.

Por conseguinte, há prova documental de que a parte apelante expediu notificação em 21/01/2014 (fl. 247) informando que a parte apelada estava inadimplente com o pagamento da fatura cujo vencimento ocorreu no dia 10 de dezembro de 2013.

Dito isto, temos que a primeira notificação se deu no 42º (quadragésimo segundo) dia de inadimplência, ou seja, dentro do prazo legal de 50 (cinquenta) dias.

Não obstante, mesmo após esta primeira comunicação, o débito persistiu, levando a operadora a expedir uma segunda notificação em 26/02/2014, reiterando a cobrança.

Ato contínuo, o cancelamento definitivo do contrato ocorreu em 11/03/2014, após transcorridos 91 (noventa e um) dias do vencimento.

Neste contexto, a conduta da operadora foi pautada pela legalidade e pela boa-fé, uma vez que notificou a consumidora tempestivamente, concedendo-lhe a oportunidade de regularizar sua situação, e somente efetuou a rescisão após o transcurso de um período de inadimplência superior ao previsto em lei. Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1 .
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).
2 . Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

De igual forma, entende a jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO NO PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE DA RESCISÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Preliminar. Cerceamento de defesa. O autor pugna pela desconstituição da sentença, sob a argumentação de que os documentos são imprescindíveis para o julgamento da lide. Todavia, o autor somente juntou a documentação após a prolação da sentença, quando já havia sido oportunizada às partes a produção de todas as provas pertinentes ao deslinde do feito. Preliminar rejeitada. II. Outrossim, deixam de ser conhecidos os documentos juntados pelo autor após a interposição da apelação, pois não se tratam de documentos novos, a teor do art. 435, do CPC, uma vez que foram produzidos e poderiam ter sido juntados antes de ser prolatada a sentença. III. Em se tratando de contrato individual de plano de saúde, é possível a rescisão unilateral por parte da operadora quando houver o inadimplemento das mensalidades por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado para purgar a mora. Inteligência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98. IV. No caso concreto, a notificação enviada pela operadora do plano de saúde atendeu aos requisitos legais, uma vez que possibilitou ao segurado a purga da mora e a regularização do contrato.
V. Consoante admitido na inicial, o demandante não realizou o pagamento da mensalidade de julho de 2014, vindo a quitar o débito somente em dezembro do mesmo ano, quando já havia extrapolado o prazo de 60 dias, contados a partir da data do recebimento da notificação prévia. Além do mais, na hipótese da falta de remessa do boleto de pagamento, o autor poderia ter purgado a mora através da consignação em pagamento. Precedente deste Grupo Cível. VI. Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da lide, na medida em que o autor, apesar de devidamente notificado para arcar com o valor da mensalidade e regularizar o débito, deixou de fazê-lo dentro do prazo estabelecido, motivo pelo qual a rescisão unilateral do contrato não pode ser considerada abusiva. Precedentes do STJ e do TJRS.
VII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação Cível, Nº 70072337835, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-05-2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO.
Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor .
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização. (TJ-MG - AC: 10000205691058001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS INCONTROVERSA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA CONTRATANTE AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADO TERCEIRO CONDOMÍNIO COM SERVIÇO DE PORTEIRO VALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora. 2.
No caso concreto, tal como já delineado, a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias resta incontroversa em relação à mensalidade com vencimento em agosto de 2019. Quanto à necessária notificação, observa-se que a operadora de saúde comprova o envio e o recebimento de comunicação à consumidora, com o alerta de possibilidade de cancelamento em decorrência da falta de pagamento da mensalidade vencida em 30/08/2019, sendo a mesma recebida em 14/10/2019, 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso
. 3.
A notificação foi remetida e recebida no endereço declinado pela autora na exordial, ao que tudo indica pelo porteiro do condomínio de luxo onde reside, devendo, portanto, ser considerada válida para todos os efeitos
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data da publicação: 05/out/2020; Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Número: 0001123-64.2020.8.08.0024)

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0161358-34.2023.8.17 .2001 COMARCA: A 28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL- PE- SEÇÃO B APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA APELADA: MARIA JOSIVANIA LIMA DA SILVA RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1. A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora é reconhecida em casos de rescisão indevida do contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor ( CDC).
2. Conforme o art . 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, o cancelamento de plano de saúde por inadimplência só pode ocorrer após o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. A ausência de notificação prévia ao consumidor torna o cancelamento do plano de saúde irregular e ilegítimo . 4. A negativa de atendimento de emergência, em momento crítico para a saúde do beneficiário, justifica a indenização por danos morais. 5. Recurso da operadora desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00 e à restituição de R$ 300,00 por despesas com atendimento particular, além das custas processuais e honorários advocatícios. A C Ó R D Ã O Visto, discutido e votado este recurso, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de Apelação Cível, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas em anexo, caso estas sejam juntadas aos autos. Recife, data registrada no sistema. Des . Agenor Ferreira de Lima Filho Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 01613583420238172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE PARCELA EM ATRASO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 13 DA LEI Nº 9656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Afigura-se legal a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares conforme inciso II, do artigo 13 da Lei nº 9656/98. 2) No caso em julgamento, autora, ora agravada, não é beneficiária de plano de saúde ofertado pelo requerido, já que à época dos fatos narrados o plano estava cancelado por falta de pagamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.(Processo nº 0004143-46.2013.8.08.0012, 2ª Câmara Cível do TJES, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon. j. 27.08.2013, unânime, DJ 04.09.2013).

Portanto, resta demonstrado que o cancelamento do plano de saúde não foi abusivo, mas sim um exercício regular de direito da operadora.

II - DANO MATERIAL E DANO MORAL

Ato contínuo, conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, a rescisão contratual promovida pela apelante constituiu um exercício regular de direito, amparado pela Lei nº 9.656/98 e pelo inadimplemento da parte autora.

Assim sendo, uma vez afastada a ilicitude da conduta, desaparece o pilar fundamental que sustenta o dever de indenizar.

Isso porque, a obrigação de reparar um dano, seja ele de ordem material ou moral, pressupõe a existência de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles. É o que estabelece o Código Civil em seus artigos 186 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No mesmo caminho, são os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho, ao elencar os pressupostos da responsabilidade civil:

"Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil." (Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., p. 105).

No caso em tela, verifica-se que a conduta da apelante não representa uma ilicitude, mas sim o exercício de uma prerrogativa legal e contratual diante da mora da consumidora.

De forma mais específica, assento que o pedido de ressarcimento dos valores gastos com tratamento odontológico particular não pode prosperar. A necessidade de arcar com tais custos não decorreu de uma falha da operadora, mas sim da consequência direta e previsível do cancelamento do plano, motivado pela própria inadimplência da apelada. Inexistindo ato ilícito por parte da apelante, não há fundamento para a imposição do dever de ressarcimento. De igual modo, a pretensão de indenização por danos morais carece de amparo. O dano moral indenizável é aquele que atinge a esfera dos direitos da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fogem à normalidade e interferem intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

A situação vivenciada pela apelada, embora possa ter gerado aborrecimentos, decorreu de uma conjuntura à qual ela mesma deu causa ao deixar de cumprir sua principal obrigação contratual: o pagamento da mensalidade. O cancelamento legítimo de um serviço, ainda que essencial, não pode ser fonte de dano moral.

Neste caminho é o entendimento jurisprudencial:

CONSUMIDOR . APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1 . O cancelamento ou a suspensão do contrato de plano de saúde pela Seguradora, em razão do não pagamento de mensalidade, deve ser precedida de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Inteligência do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, o que não ocorreu no caso concreto
. 2. Para configuração dos danos morais é imprescindível a comprovação de que a situação vivenciada interferiu intensamente no equilíbrio psicológico ou que efetivamente tenha causado algum prejuízo. Ainda que se presuma a existência de aborrecimentos pelo cancelamento doplanodesaúde durante a pandemia doCoronavírus, não se vê configurada a responsabilidade civil, pois inexiste nos autos qualquer evidência de que foi negada qualquer cobertura contratual ou atendimento médico no período em que o contrato permaneceu cancelado.
3 . Negado provimento a ambos os recursos. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da apelação n. 0019514-04.2020 .8.17.2001, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e ao recurso adesivo, na conformidade do relatório, do voto, da ementa e notas taquigráficas que integram o presente julgado. Recife, data da certificação digital . EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00195140420208172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

APELAÇÕES. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS PARCELAS. ATRASO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS.
MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
Estando preenchidos os requisitos para a rescisão contratual, a saber, atraso no pagamento das parcelas que supera 60 dias nos últimos 12 meses, e a notificação dos consumidores, não se há falar em abuso de direito
."Impossibilidade do restabelecimento do contrato, à vista da licitude da rescisão unilateral, descabendo, ainda, via de consequência, qualquer reparação a título de danos morais."[...] (Apelações nº 001.2006.013754-2/001, 4ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. João Alves da Silva. DJe 12.11.2013)

Ademais, o próprio Código Civil, em seu art. 188, I, estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I -

os praticados em legítima defesa ou
no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Portanto, por não se vislumbrar a prática de qualquer ato ilícito por parte da apelante, mas sim o exercício regular de um direito, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença guerreada para fins de afastar a condenação em pagamento de danos morais e materiais, além de reconhecer a legalidade de rescisão unilateral e, por consequência lógica, afastar a determinação de restabelecimento do plano.

Em razão da reforma do julgado,
inverto os ônus da sucumbência
e condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/08/2025 às 14:13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58677813082025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010185-95.2016.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
A
: LUÍSA MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por LUISA MENDES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, determinando seu restabelecimento; (ii) declarar a inexistência de débitos referentes às mensalidades de 10/13, 11/13, 01/14 e 02/14; e (iii) condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 e danos materiais de R$ 150,00.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, ante o reconhecimento da legalidade da rescisão contratual.

Por sua vez, o e. Desembargador Fabio Clem de Oliveira inaugurou a divergência no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo, notadamente pela violação à boa-fé objetiva.

Com efeito, a
matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da apelada, Luísa Mendes de Oliveira, promovida pela apelante, Unimed Vitória, sob o fundamento de inadimplência.

Examinados os autos, verifico que a
operadora apelante, pautando-se na inadimplência da mensalidade com vencimento em dezembro de 2013, defende a lisura de sua conduta, alegando ter cumprido os requisitos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, quais sejam, a inadimplência superior a sessenta dias e a notificação da consumidora até o quinquagésimo dia.

De fato, os autos demonstram que a apelante expediu notificação em 21/01/2014, informando o débito e o risco de rescisão, reiterando a comunicação em 26/02/2014, culminando no cancelamento em 11/03/2014.

Contudo, a despeito da observância formal do requisito notificatório, a conduta subsequente da operadora de saúde revela-se frontalmente contrária aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, os quais, sabidamente, devem nortear todas as relações contratuais, nos termos do artigo 422, do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Conforme evidenciado nos autos, embora a inadimplência da parcela de dezembro de 2013 tenha motivado a notificação e a posterior rescisão, a operadora apelante procedeu à cobrança e aceitou o recebimento das mensalidades subsequentes, notadamente as pertinentes a janeiro de 2014 e fevereiro de 2014.

Tal comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico (
venire contra factum proprium
),
visto que, a
o aceitar o pagamento das parcelas subsequentes, mesmo após a notificação de mora e ameaça de rescisão contratual, a apelante gerou na consumidora a legítima expectativa de que o vínculo contratual seria mantido, caracterizando a supressão de seu direito de rescindir (derivada da
supressio
) e, em contrapartida, o surgimento do direito da consumidora à manutenção do contrato (instituto da
surrectio
).

Noutras palavras, a
cobrança e o recebimento das mensalidades
seguintes
à que ensejou a notificação extrajudicial
constituem
comportamento contraditório da operadora,
conspurcando a
boa-fé objetiva,
na medida em que tal conduta mostra-se, evidentemente, incompetível
com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no
consumidor
, a legítima expectativa de manutenção
do vínculo obrigacional
.

Tal compreensão ganha especial relevo no caso dos autos, justamente pelo objeto eminentemente social dos contratos desta natureza, pois, ao se relacionarem diretamente com os direitos fundamentais à saúde e à vida, exigem das operadoras um comportamento pautado na máxima boa-fé e transparência, sendo-lhes vedado adotar medidas que surpreendam o consumidor.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica em casos análogos ao presente, sedimentando o entendimento de que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento que motivou a notificação implica violação à boa-fé objetiva e obsta o cancelamento unilateral, senão vejamos:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL EVIDENCIADO. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...
)
3.
"O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surrectio"
(REsp 1.887.705/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/11/2021). 4. O Tribunal de origem consignou que a notificação da rescisão contratual foi recebida por terceiro estranho à lide, além de ser realizada após o prazo de cinquenta dias estabelecido em lei, não sendo cumpridos, pois, os requisitos legais para a rescisão contratual. Também destacou que
as cobranças realizadas por desconto em folha de pagamento continuaram a ser efetivadas, evidenciando comportamento contraditório da operadora.
Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.865.063/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES À INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
(...)
O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surrectio. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

(...)
(AgInt no REsp n. 2.130.332/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Confira-se, ainda:
AgInt no AREsp n. 2.543.295/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.289.580/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023; REsp n. 1.995.100/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022;
dentre outros.

Desta forma, resta manifestamente ilegal a rescisão unilateral promovida pela apelante, devendo ser mantida a r. sentença quanto ao restabelecimento do contrato e à declaração de inexistência de débitos.

No que tange aos danos morais, é certo que a exclusão indevida do plano de saúde gera aflição e angústia que ultrapassam o mero dissabor, tratando-se de dano moral
in re ipsa
. Exatamente por isso, "
A indenização por danos morais é devida em caso de exclusão indevida do plano de saúde.
" (REsp n. 1.891.409/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Sendo este o caso dos autos, a manutenção da condenação fixada na origem (R$ 2.000,00) é medida que se impõe, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Posto isto, pedindo vênia ao Eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
,
para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).

DES. FÁBIO BRASIL NERY

V O T O - V I S T A

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por
LUÍSA MENDES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, determinando seu restabelecimento; (ii) declarar a inexistência de débitos referentes às mensalidades de outubro e novembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014; e (iii) condenar a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 e de danos materiais no valor de R$ 150,00.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento à apelação cível, julgando improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde observou os requisitos legais previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, tendo sido precedida de notificação válida e realizada após inadimplemento superior a sessenta dias, caracterizando exercício regular de direito.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira -
que viria a ser acompanhado pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
-, negando provimento ao apelo cível, mantendo incólume a r. sentença de procedência, assentando a existência de comportamento contraditório da operadora, que, mesmo após a suposta inadimplência, aceitou o pagamento das mensalidades subsequentes, criando legítima expectativa de continuidade da relação contratual, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente
.

Isso porque, ainda que se reconheça - como bem consignado no voto de relatoria - a regularidade formal das notificações encaminhadas, o conjunto probatório evidencia que a autora quitou as parcelas referentes a outubro e novembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014, deixando pendente apenas a de dezembro de 2013, que, segundo a própria narrativa, não foi paga em razão de erro na emissão do boleto e da impossibilidade de obter segunda via, a despeito das reiteradas solicitações.

Neste caso, ao aceitar os pagamentos posteriores à inadimplência apontada, a operadora gerou na usuária a legítima confiança na manutenção do vínculo contratual, sendo, portanto, abusiva a posterior rescisão unilateral.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “a despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção” (STJ, REsp n. 1.995.100/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Além disso, o histórico contratual revela adimplemento substancial por parte da consumidora, não se podendo extrair, de uma única pendência, fundada justificativa para o rompimento de contrato que envolve serviço essencial à saúde, direito assegurado constitucionalmente pelo art. 196 da CF.

O reconhecimento da abusividade da rescisão, por conseguinte, impõe a manutenção das condenações por danos morais e materiais, especialmente diante da frustração de cobertura em momento de necessidade.

Do exposto, respeitosamente,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se incólume a r. sentença de parcial procedência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Em. Pares, em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC, fui designada para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Relator Fábio Clem de Oliveira, que inaugurou divergência para negar provimento ao apelo interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo, por conseguinte, integralmente a sentença apelada.

Dessa forma, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO
o voto divergente exarado pelo Eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, a fim de conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.